Tribunal: STF
Processo: RHC 200953
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO DE RISCO. IDOSO, PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES. RÉU NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    2. Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    3. No caso, verificou-se que o Tribunal estadual afirmou que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado. Portanto, embora possa ser idoso e portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.
    4. Agravo regimental improvido, confirmada a decisão de fls. 547/552.” 
    (HC 616.516-AgRg/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao pedido de prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “No caso, verifica-se que o Tribunal estadual afirmou que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado, ressaltando que (fls. 498/499 - grifo nosso): 
    (...)
    Como se vê, a instância primeva julgou que, ressalvada a possibilidade de reavaliação e destacando as medidas sanitárias adotadas no estabelecimento prisional e a condição de saúde do Paciente, ele não se enquadrava nas alternativas propostas na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Aliás, quanto às medidas sanitárias adotadas no Estado de Santa Catarina, não é possível afirmar que o cenário de contaminação no sistema prisional esteja empiores condições que o ambiente extramuros. Pelo que se sabe, os portadores de comorbidades (diabetes, hipertensão e problemas respiratórios) não possuem maior probabilidade de contrair o vírus; mas, os indivíduos com tais doenças crônicas, se descontroladas, podem evoluir para as formas mais graves de Covid-19. Por isso, as recomendações de adoção de medidas preventivas, como o isolamento social, higiene pessoal e manutenção do tratamento prescrito pelo médico. 
    (...) na hipótese dos autos, não restou demonstrado que o Paciente, homem, não provecto, com 68 anos de idade, apresenta quadro infeccioso grave ou teve piora do seu estado de saúde em virtude de contágio pelo vírus dentro do estabelecimento prisional. Ademais, a unidade prisional onde o Paciente se encontra fornece assistência à saúde dos internos, tendo serviço de enfermaria, de sorte que, caso venha apresentar algum sintoma de doença, poderá ser acomodado em área específica de isolamento, seguindo as orientações dos Poderes Executivo Federal e Estadual, em especial do Departamento de Administração Prisional. 
    (...) 
    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República João Pedro de Saboia Bandeira de Mello Filho em seu parecer (fls. 541/545). 
    (…) as decisões vergastadas dão conta de que o agravante, embora possa ser idoso e portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.” (com meus grifos) 
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator